Tribunal: TJPA
Processo: 0801303-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801303-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: MOURALINDA FARIAS SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Mulher gestante e mãe de criança menor de 12 anos. Substituição por prisão domiciliar. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de Mouralinda Farias Soares, presa em flagrante em 28/01/2025, sob a acusação da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A impetração aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos. A defesa alega requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de criança menor de 12 anos e estar grávida, com comprovação de gravidez de risco. A liminar foi deferida, colocando-se a paciente em liberdade. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à confirmação da medida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva da paciente diante de sua condição de gestante e mãe de menor de 12 anos; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância) alterou o art. 318 do Código de Processo Penal, permitindo ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for gestante ou mãe de criança com até 12 anos de idade incompletos, visando à proteção integral da criança e ao interesse superior do menor.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, estendeu esse entendimento a todas as mulheres presas preventivamente que sejam gestantes, puérperas ou mães de crianças ou pessoas com deficiência sob sua responsabilidade, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

5. A paciente comprovou estar grávida e ser mãe de criança menor de 12 anos, não recaindo sobre ela nenhuma das exceções previstas no referido julgado, tais como prática de crime com violência ou grave ameaça, ou reincidência.

6. Não há elementos nos autos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva diante das garantias legais e constitucionais aplicáveis, especialmente considerando o princípio da proteção integral à criança (CF, art. 227) e a diretriz de excepcionalidade da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPP, art. 318, III e V; Lei nº 13.257/2016; Decreto nº 99.710/90 (Convenção sobre os Direitos da Criança).

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem
para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar, confirmando a liminar anteriormente deferida,
tudo nos exatos termos da fundamentação.

Belém, 24 de março de 2025.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
MOURALINDA FARIAS SOARES
, presa em flagrante delito no dia 28/01/2025, acusada pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos.

Alegam, fundamentalmente, a) ilegalidade do flagrante quanto a busca na residência da coacta; b) que a paciente faz
jus
a prisão domiciliar em decorrência de ser mãe de menor de 12 (doze) anos de idade e por se encontrar grávida.

Por esses motivos requerem a concessão liminar da Ordem, com expedição de alvará de soltura, para que a coacta possa aguardar em prisão domiciliar o desenrolar do processo.

Reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora. As informações foram prestadas. A liminar foi concedida. A coacta foi colocada em liberdade. O ministério público manifestou-se pela confirmação da liminar para substituir a prisão preventiva por domiciliar.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que
no dia 28/01/2025, por volta das 00H10, Policiais Militares em ronda de rotina avistaram um casal em
uma motocicleta que, ao perceberem a viatura policial, empreenderam fuga em alta velocidade. Após perseguição, os Policiais alcançaram o casal, que se desequilibraram e caíram da motocicleta. Na busca pessoal realizada no condutor, identificado como Leandro José Costa de Vasconcelos, foram encontradas quatro trouxinhas de substância entorpecente, R$ 26,00 (vinte e seis reais) em espécie e R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em moedas. A carona, identificada como Mouralinda Farias Soares (paciente), já era conhecida dos Policiais por envolvimento com tráfico de drogas. Como o casal não portava documentos, os Policiais os acompanharam até a residência da coacta para buscá-los. Na porta da casa, foi encontrado um recipiente com 18 (dezoito) trouxas de substância esbranquiçada semelhante a crack, 06 (seis) trouxas de substância semelhante a maconha e 01 (uma) trouxa maior de substância esbranquiçada semelhante a crack. No interior da residência, foram encontrados R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) em moedas, 01 (uma) balança de precisão e 03 (três) aparelhos celulares.

O presente
Habeas Corpus
foi impetrado em razão da prisão preventiva da paciente, em
28/01/2025
. Traz como fundamentos, em suma, o
constrangimento ilegal em seu
status libertatis,
por possuir um filho menor de 12 (doze) anos de idade e se encontra
gestante no início da gestação, se tratando de gravidez de risco.

Constata-se, no caso em análise,
que a paciente comprovou sua condição (Id nº24519175 e Id nº24519176 e Id nº24519174).

Com efeito, cumpre observar que com
o advento da Lei nº 13.257/2016
, intitulada de “Marco Legal da Primeira Infância”,
houve a

introdução dos incisos III e V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
, com o intuito de resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos, bem como assegurar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/90), dentre outros.

De acordo com a referida inovação legal, permitiu-se ao Juiz a “
substituição da prisão cautelar pela domiciliar
”
quando a “
agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
”
, bem como “
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”
(Art. 318, incisos III e V do CPP, respectivamente).

Insta salientar o julgado, de 20/02/2018, da colenda 2ª Turma do
Supremo Tribunal Federal
, nos autos do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de
todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças
, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
– sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.319 do CPP – de todas as mulheres relacionadas no processo,
excetuados os casos

de crimes praticados
por elas
mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.
Estendeu a Ordem, de ofício,
às demais

mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de custodiada tecnicamente
reincidente
, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Decisão ementada nos seguintes termos:

"A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habea corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima.
Quando a
detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto
, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a

contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos

respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa.
Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial
. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin" (DJ n. 39, de 1º/3/2018).

Nesse sentido, resta claro que a intenção da Suprema Corte foi dar efetividade à decisão concessiva da Ordem de
habeas corpus
coletivo, para que seja
imediatamente aplicada

à todas as mulheres detentoras das qualidades elencadas no
decisum
, inclusive, provocando a reavaliação de todos os casos em curso no território nacional
. Vale ressaltar que a necessidade dos cuidados maternos nos primeiros momentos da vida da criança é indiscutível e que, conforme consignado no HC coletivo nº 143.641/SP, “cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento” à referida Ordem judicial emanada da Suprema Corte.

Desse modo, quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP,
deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais referidas
.

Outrossim, cumpre ao magistrado examinar, à luz das condicionantes impostas pelo Supremo Tribunal de Federal, se está presente no caso concreto alguma das situações impeditivas da concessão da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a substituição da cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP.

Depreende-se dos autos, a
lém disso, que
não estão presentes,
in casu,
nenhuma das exceções descritas pelo Pretório Excelso
, já que os crimes imputados à paciente (
art.33 e 35 da Lei nº11.343/06
) não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes, bem como não se trata de “ré tecnicamente reincidente”.

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e
CONCEDO a ORDEM, confirmando a liminar anteriormente deferida,
para
substituir a prisão preventiva da paciente por DOMICILIAR
.

É como voto.

Belém, 24 de março de 2025.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 27/03/2025